Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-20.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704783-20.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JC DEDETIZACAO LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JC DEDETIZAÇÃO LTDA - ME em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede de Contrarrazões (ID 14843586), o Apelado BANCO BRADESCO S.A. alegou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Assim, intime-se o Apelado BANCO BRADESCO S.A. para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares alegadas. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2020 13:21:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador